Tribunal: TJSP
Processo: 1013144-78.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de danos morais cumulada com inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Alegação de desconhecimento dos débitos cuja inadimplência acarretou a negativação de seu nome. Insurgência quanto à força probatória dos extratos e telas do sistema interno do apelado. Não acolhimento. Telas que possuem força probatória

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de danos morais cumulada com inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Alegação de desconhecimento dos débitos cuja inadimplência acarretou a negativação de seu nome. Insurgência quanto à força probatória dos extratos e telas do sistema interno do apelado. Não acolhimento. Telas que possuem força probatória quando acompanhadas de outros elementos probatórios. Origem do débito demonstrada. Fatura do cartão com despesas pessoais inadimplidas. Exercício regular do direito. Negativação devida. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.